Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710275-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA em face da decisão monocrática (ID 44937345) proferida em sede de agravo de instrumento, que recebeu o recurso exclusivamente no efeito devolutivo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 45350257), o impetrante embargante alega que, ainda que os presentes autos se tratem, na origem, de mandado de segurança declaratório do direito da requerente, existe fundamentação jurídica para que haja a concessão de tutela recursal, lastreada não só na probabilidade do direito, como também no perigo do dano – circunstâncias essas omissas na decisão recorrida. Reitera que referida periculosidade é decorrente, principalmente, do justo receio de haver abusivas e ilegais constrições ao direito que tem a embargante em prosseguir normalmente com o exercício de seu objeto social. Sustenta que, caso a empresa não esteja amparada por ordem judicial, certamente será submetida a autuações, como aquela derivada de inscrição de débitos inscritos em dívida ativa, impossibilitando o acesso a certidões de regularidade fiscal e, consequentemente, a contratação com órgãos públicos, com instituições financeiras, a participação em licitações, dentre outras graves medidas. Argumenta que a ineficácia da medida poderá significar a possibilidade de a decisão de mérito quedar-se absolutamente ineficaz, porque o fim do mandamus não é a reparabilidade da lesão, mas sim o afastamento do ato ilegal e abusivo, para que não se verifique a lesão. Ao final, requer o acolhimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, a fim de afastar a omissão apontada (existência de perigo de dano), para garantir a concessão da tutela recursal, para declarar o direito líquido e certo da embargante de proceder ao recolhimento do ICMS no Regime Simplificado de Tributação (Lei no 3.168, de 11 de julho de 2003), com a exclusão, em sua base de cálculo, dos valores de remuneração repassada aos seus funcionários a título de gorjeta/taxa de serviço, nos termos do art. 457, da CLT, abstendo a autoridade coatora a adotar quaisquer medidas coercitivas, especialmente, no que diz respeito à constituição dos créditos tributários. Contrarrazões no ID 45673919, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o magistrado esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Ademais, o presente recurso não possui, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao decisum embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Em suas razões recursais, o impetrante embargante alega que a decisão restou omissa quanto às circunstâncias fundamentadoras para a concessão de tutela recursal. Sem razão. Na presente hipótese, o embargante fez verdadeiro aditamento da peça recursal e teceu argumentos buscando a rediscussão da questão para a consequente alteração da decisão embargada. Além disso, cumpre registrar que os fundamentos para o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal foram apresentados de forma clara, com demonstração da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse contexto, as alegações do embargante não se prestam a expor eventual ocorrência de omissão, mas caracterizam a tentativa de rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada por meio de instrumento processual inadequado. Vale ressaltar que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo a embargante se valer dos meios próprios. Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora